Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700471-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILSON CAMPOS FERREIRA JUNIOR, LOURRAYNE GARCIA AGRAVADO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DECISÃO O agravo de instrumento interposto é deserto. Os agravantes EVILSON CAMPOS FERREIRA JUNIOR e LOURRAYNE GARCIA interpuseram o recurso em 11 de março de 2024 (ID 56735214). Todavia, não apresentaram a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo. De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do agravo, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno os agravantes ao pagamento do preparo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA